Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA. LICENÇA-ADOTANTE. FRUIÇÃO INTEGRAL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. ACOLHIDA.
1. Tendo sido fruída em sua integralidade a licença-adotante após deferida a antecipação de tutela na ação originária, foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na verificação dos requisitos autorizadores da medida liminar, a qual havia determinado a retomada do gozo da licença pelo prazo restante ao tempo em que imposto o retorno da servidora às atividades.
2. Preliminar acolhida para reconhecer a perda superveniente do objeto recursal.